Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RAI no 1002105-52.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A., em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Robson de Souza Almeida, em que o juízo a quo deferiu a liminar vindicada, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, depositando-o nas mãos da ora agravante, mediante compromisso de não retirá-lo da comarca no prazo de 05 (cinco) dias, contado do cumprimento da liminar e citação da requerida.
A agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito ativo, para que a vedação de retirada do veículo da Comarca onde tramita o feito, seja tão somente pelo prazo de 05 dias após o cumprimento da liminar.
Sustenta que o § 1o do artigo 3o do Decreto Lei no 911/69 estabelece que, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias para a devedora efetuar o pagamento do valor integral da dívida, em caso de não cumprimento, efetiva-se a posse plena e exclusiva do veículo, bem como a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, podendo efetuar a transferência deste para outra comarca, e, inclusive, vendê-lo para satisfazer o seu crédito.
Assevera que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está consubstanciado na deterioração e depreciação do bem, paralisado na comarca por prazo indeterminado ou até o julgamento final da demanda.
É o que merece registro.
Decido.
No presente caso, em cognição sumária, não evidenciam-se os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, a jurisprudência dominante desta e. Corte de Justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entende que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação. (Precedentes desta Câmara: AI 1002007-04.2019.8.11.0000).
Assim, não ocorrendo a citação no momento da efetivação da liminar, o processo não será válido e os prazos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, só começarão a fluir após a juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da medida, já que a mesma não tem o condão de dar ao réu a ciência do processo em curso.
Ademais, são frequentes os casos em que o veículo é apreendido na posse de terceiro, sem o conhecimento do devedor fiduciante, ao passo que, autorizar a venda sumária, sem antes oportunizar-lhe o direito de defesa ou pagamento do débito com a restituição do bem livre de ônus, afronta o contraditório e a ampla defesa, vale dizer, o devido processo legal, princípios que o legislador, ao que se extrai da leitura dos parágrafos 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, teve a intenção de resguardar.
Isto posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo a quo do teor desta decisão.
Dispensada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.
P.I.C.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator